Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-62.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de atendimento médico junto ao Hospital Oswaldo Cruz Paulista, Hospital São Luiz, Hospital AC Camargo, Hospital HCor, Hospital Beneficência Portuguesa e Laboratório A+ - Procedência da ação – Descredenciamento do nosocômio da rede credenciada do plano de saúde – Inobservância da necessidade da comunicação aos segurados com 30 (trinta) dias de antecedência e

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de atendimento médico junto ao Hospital Oswaldo Cruz Paulista, Hospital São Luiz, Hospital AC Camargo, Hospital HCor, Hospital Beneficência Portuguesa e Laboratório A+ - Procedência da ação – Descredenciamento do nosocômio da rede credenciada do plano de saúde – Inobservância da necessidade da comunicação aos segurados com 30 (trinta) dias de antecedência e inclusão de prestador de serviço equivalente, art. 17 da Lei n. 9.656/98 – Ofensa ao direito básico do consumidor à informação clara e adequada, art. 6.o, III, do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação da ré de manutenção do atendimento – Alegado redimensionamento da rede que importa em verdadeiro descredenciamento, dada a impossibilidade de cobertura - Sentença mantida – Recurso não provido.